Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014498-43.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CONSORCIO GUANABARA DE TRANSPORTES - CNPJ: 23.542.573/0001-42 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO – INOVAÇÃO- EMBARGOS REJEITADOS.

Não cabem embargos de declaração com objetivo de sanar omissão acerca de matéria que não tenha sido previamente suscitada nas razões do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Util- União Transporte Interestadual de Luxo S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento n. 1014498-43.2019.811.0000.

Alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado que deixou de consignar expressamente que a aplicação de multa por eventual descumprimento das obrigações estipuladas na decisão agravada, deverá ser precedida do necessário procedimento administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Requer ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

A Embargada apresentou contrarrazões aos embargos postulando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de omissão alegada pelo Embargante no tocante a multa, visto que nas razões do agravo não há uma linha sequer tecendo considerações a respeito da sanção aplicada pelo magistrado singular em caso de descumprimento da obrigação.

Como se sabe:
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015).

Não se reconhece, pois, a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a respeito de qualquer tema que não foi suscitado no momento adequado.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021